Tribunal: CARF
Processo: 19515.721006/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721006/2017-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.643 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MOMENTO POSTERIOR À
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto a apresentação extemporânea de documentos como o pedido de prova
pericial estão sujeitos a requisitos específicos dispostos pela legislação
tributária, especialmente o art. 16, IV e § 4o, do Decreto no 70.235/72. Sem o
atendimento aos referidos requisitos não há que se falar em deferimento dos
referidos pedidos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Auto de Infração se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, inclusive com todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade da autuação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Ausente temporariamente a conselheira Fernanda Melo Leal.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721006/2017-07
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721006/2017-07

Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente temporariamente a conselheira Fernanda Melo Leal
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 219-233) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A contribuinte foi autorizada judicialmente a recolher o SAT/RAT à
alíquota de 1%, em conformidade com o anexo V do Decreto no 3.048/99
para o CNAE no 46397, mesmo ante a determinação do Decreto no
6.957/2009 de alíquota de 3% para o mesmo código. Isso porque foi
proferida decisão liminar nesse sentido no âmbito do agravo de
instrumento no 0048799-60.2010.4.01.0000/DF julgado pelo TRF1, a qual
veio a ser mantida mesmo após sentença que denegou a segurança, uma
vez que o julgamento do agravo de instrumento no 0076235-
23.2012.4.01.0000/DF concedeu efeito suspensivo à apelação então
interposta;
b) A fiscalização incorreu em nulidade por ofensa ao art. 142 do CTN. Isso
porque se eximiu se eximiu de demonstrar a base de cálculo e a respectiva
alíquota do RAT e FAP utilizadas no cálculo do valor objeto do
lançamento tributário, de forma que o demonstrativo da exigência foi
submetido ao contribuinte; e
c) A fiscalização entendeu que houve diferença de valores de FAP pois a
contribuinte recolheu com alíquota de 1,21%, quando o deveria ter feito
com a alíquota de 1,2171%. Ocorre que essa diferença de 0,0071% se deve
ao fato de que o sistema SEFIP não admite inclusão de alíquota com mais
de 2 dígitos após a vírgula. Ou seja, mesmo que a contribuinte tentasse
inserir a alíquota completa citada pela fiscalização, isso não seria possível.
Não se pode penalizar a contribuinte em razão de limitações do sistema
SEFIP, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 233.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0819000.2017.00320 (fls. 2-113) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias, em face de Roldão Auto Serviço Comércio de Alimentos LTDA (CNPJ no
05.800.256/0001-05), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2013 a 12/2013. A
autuação alcançou o montante de R$ 1.646.765,54 (um milhão seiscentos e quarenta e seis mil
setecentos e sess4enta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). A notificação do contribuinte
aconteceu em 23/10/2017 (fl. 114).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Termo de
Verificação Fiscal (fls. 78-80):
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721006/2017-07

O presente trabalhou buscou aferir - para o ano de 2013 - a regularidade do contribuinte
em epígrafe na apuração e recolhimentos das contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (RAT), ajustados pelo fator acidentário de prevenção
(FAP), denominado RAT Ajustado, nos termos da lei de regência da contribuição.

Considerando o CNAE preponderante da empresa 46937 - Comércio Atacadista de
Produtos Alimentícios em Geral em 2013, detectamos divergências nos recolhimentos
do RAT Ajustado, informados nas Guias de Recolhimento de FGTS e Informações à
Previdência (GFIP), nos moldes da legislação previdenciária aplicável ao caso concreto,
conforme quadro abaixo.

Destarte, esclarecimentos foram solicitados ao contribuinte no retro mencionado Termo
de Intimação Fiscal de 28/03/2017, com atendimento da empresa em 20/04/2017 e
complementados em 28/06/2017.
Como já salientado, a empresa justificou a utilização de índices diversos aos
preconizados na legislação previdenciária, amparada por Mandado de Segurança
Coletivo com pedido de liminar impetrado pela Associação Brasileira de Atacadistas e
Distribuídores de Produtos Industrializados (ABAD).
À luz das justificativas apresentadas, do exame das peças relativas ao processo judicial
no 00319272-56.2010.4.01.3400, em particular, do Agravo de Instrumento no 0076235-
23.2012.4.01.0000/DF do TRF 1, com decisão em 30/01/2013 da eminente
desembargadora federal Sra. Maria do Carmo Cardoso, concluímos que a empresa
encontra-se amparada por liminar, tendo em vista que no referido instrumento de
Agravo foi determinada a suspensão da exigibilidade da contribuição do RAT nos
termos da legislação aplicável, com efeito suspensivo e devolutivo, constante da
Certidão de Objeto e Pé de 26/06/2017.
Isto posto, ficou caracterizada divergência nos recolhimentos de contribuição para o
RAT Ajustado no Ano de 2013. Considerando que esta contribuição é aferida por
estabelecimento (Matriz e Filiais), pela aplicação da contribuição acima citada sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, apresentamos no quadro
abaixo valores anuais por estabelecimento.
[planilha de fl. 79].
Por fim, tendo em conta que a contribuição é devida mensalmente, nos anexos
sequenciados de 1 a 20, detalhamos os valores que serão objeto de constituição de
crédito tributário por lançamento de ofício, pelos valores consignados na coluna (12)
“Diferenças apuradas passíveis de Lançamento de Ofício”.
[...]
Pelo acima exposto o lançamento de ofício será efetuado com exigibilidade suspensa,
nos termos do que dispõem os art. 151, Inciso IV da Lei 5172/66 (CTN); art. 63 da Lei
9.430/96 com redação dada pelo art. 70 da MP 2158-35/01, abaixo transcritos:
[...]
Consoante o acima descrito será procedido o lançamento de ofício do crédito
previdenciário pela DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721006/2017-07

DE EMPREGADOS para o ano de 2013, com exigibilidade suspensa por força de
medida liminar concedida nos autos do processo no 00319272-56.2010.4.01.3400, sem
lançamento de multa de ofício, até decisão final transitado em julgado.
A contribuinte apresentou impugnação em 16/11/2017 (fls. 120-130) alegando
que:
a) A contribuinte foi autorizada judicialmente a recolher o SAT/RAT à
alíquota de 1%, em conformidade com o anexo V do Decreto no 3.048/99
para o CNAE no 46397, mesmo ante a determinação do Decreto no
6.957/2009 de alíquota de 3% para o mesmo código. Isso porque foi
proferida decisão liminar nesse sentido no âmbito do agravo de
instrumento no 0048799-60.2010.4.01.0000/DF julgado pelo TRF1, a qual
veio a ser mantida mesmo após sentença que denegou a segurança, uma
vez que o julgamento do agravo de instrumento no 0076235-
23.2012.4.01.0000/DF concedeu efeito suspensivo à apelação então
interposta;
b) A fiscalização incorreu em nulidade por ofensa ao art. 142 do CTN. Isso
porque se eximiu se eximiu de demonstrar a base de cálculo e a respectiva
alíquota do RAT e FAP utilizadas no cálculo do valor objeto do
lançamento tributário, de forma que o demonstrativo da exigência foi
submetido ao contribuinte; e
c) A fiscalização entendeu que houve diferença de valores de FAP pois a
contribuinte recolheu com alíquota de 1,21%, quando o deveria ter feito
com a alíquota de 1,2171%. Ocorre que essa diferença de 0,0071% se deve
ao fato de que o sistema SEFIP não admite inclusão de alíquota com mais
de 2 dígitos após a vírgula. Ou seja, mesmo que a contribuinte tentasse
inserir a alíquota completa citada pela fiscalização, isso não seria possível.
Não se pode penalizar a contribuinte em razão de limitações do sistema
SEFIP, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 129 e 130.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-82.288, de 26 de abril de 2018 (fls. 196-210), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
AÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA IDÊNTICA -
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DISTINTA -
APRECIAÇÃO E JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
A existência de ação judicial não transitada em julgado implica renúncia ao contencioso
administrativo no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são
idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
Por força do princípio da unidade jurisdicional, a decisão judicial é soberana e
sobrepõe-se a qualquer manifestação administrativa eventualmente produzida, de forma
que, nos casos de partes e objetos idênticos, se opera a renuncia à discussão
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721006/2017-07

administrativa. No entanto, as discussões suscitadas apenas no âmbito administrativo
deverão ter seu prosseguimento normal, com a finalidade de garantir ao contribuinte o
contraditório e a ampla defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Auto de Infração (AI ́s) se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
inclusive com todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN, apresentando, assim,
adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, não há que se falar
em nulidade da autuação.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO.
PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das contribuições devidas,
nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional, sendo o
lançamento ato vinculado. Nos casos de suspensão da exigibilidade da contribuição em
virtude de medida judicial, o crédito tributário deve ser constituído visando a prevenção
da decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/96.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, com observância das determinações
previstas no art. 57, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, todos do Decreto no
7.574/2011.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de perícia, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 10 de maio de 2018 (fl. 216), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 06 de junho de 2018 (fl. 218). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1. Do pedido de juntada de documentos e realização de perícia.
Ao final de seu recurso voluntário, pugnou a contribuinte pela produção da prova
documental e pericial. O Decreto no 70.235/72 dispõe sobre o tema da seguinte forma:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721006/2017-07

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Pois bem. Nota-se desde já que o momento processual adequado para a
apresentação dos documentos necessários a sustentar as alegações da contribuinte se dá, via de
regra, com a sua impugnação administrativa. A legislação acima citada determina hipóteses
específicas e restritas para a apresentação de documentos em momento posterior, as quais não se
fazem presentes no caso em tela. De tal modo, não há que se admitir o pedido da recorrente.
Igualmente, nenhum dos requisitos prescritos para o pedido de perícia foram
cumpridos. Não houve indicação de perito ou mesmo dos quesitos a serem respondidos por ele.
Dessa forma, deixo de acolher esse pedido da recorrente.
2. Das demais questões levantadas pela recorrente.
Entende a contribuinte que a fiscalização incorreu em nulidade por ofensa ao art.
142 do CTN ao deixar de incluir no lançamento a base de cálculo e a respectiva alíquota do RAT
e FAP utilizadas no cálculo do valor objeto do lançamento tributário, de forma que o
demonstrativo da exigência foi submetido ao contribuinte - o que representaria cerceamento de
direito de defesa, uma vez que a recorrente restaria impossibilitada de questionar os valores que
supostamente desconhece.
Afirma ainda que haveria nulidade decorrente de ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a diferença de alíquota de FAP, de 0,0071%
decorreria de limitações do próprio sistema SEFIP, em razão das quais não poderia ser
penalizada.
Tratam-se de alegações essencialmente iguais àquelas constantes de sua
impugnação administrativa. Sendo assim, por concordar com os fundamentos da decisão
recorrida, os adoto como razões de decidir e os transcrevo a seguir, com supedâneo no art. 57, §
3o, do RICARF:
Da Preliminar
Nulidade. Inocorrência
4.11. A Impugnante alega, em sede de preliminar, que o lançamento não apresenta os
requisitos básicos previstos no art. 142 do CTN, quais sejam: a demonstração clara e
precisa da base de cálculo do tributo, bem como da alíquota aplicável. No entanto, não
lhe assiste razão.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721006/2017-07

4.12. De início, deve ser enfatizado que a auditoria fiscal nas empresas é procedimento
administrativo onde, por meio do exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária, determina-se a matéria tributável,
calcula-se o tributo devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (negritei)
4.13. Após as verificações acima, compete à autoridade fiscal consubstanciar o
lançamento por meio de auto de infração ou notificação de lançamento, que têm por
finalidade constituir o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos
termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991.
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento. (Redação dada pela MP no 449, de 03/12/08, convertida
na Lei no 11.941, de 27/05/09)
4.14. Ao contrário do alegado na impugnação, o presente Auto de Infração está
revestido de todos os requisitos legais e atende a todas as exigências do artigo 142 do
CTN, quais sejam: a identificação do fato gerador, a determinação da matéria tributável
e a descrição dos fatos relacionados à infração encontram-se no Termo de Verificação
Fiscal (fls.78/91) e no próprio Auto de Infração. No Auto de Infração encontram-se,
ainda:
a) a demonstração da apuração dos valores devidos, por estabelecimento, mês a mês,
com o percentual da multa de ofício aplicada (fls. 97/106);
b) o demonstrativo dos valores da contribuição devida, do percentual e valor da multa
de ofício, o percentual e o valor dos juros e o total devido, discriminados competência
por competência (fls. 107); e
c) toda a fundamentação legal que embasa a exigência dos valores apurados -
contribuição previdenciária, multa e juros de mora- (fls. 108).
4.15. Por sua vez, nas planilhas de fls. 81/90, anexa ao Termo de Verificação Fiscal,
estão discriminados, mês a mês, os valores das remunerações declaradas em GFIP pelo
próprio contribuinte, que serviram de base para o cálculo do montante devido, com base
no ajuste do RAT efetuado pela autoridade fiscal. Nesta planilha estão discriminados, de
forma minuciosa, as alíquotas do RAT Ajustado (RAT + FAP) declarados pela empresa,
as alíquotas ajustadas pela Fiscalização e as diferenças apuradas.
4.16. Por outro lado, no Termo de Verificação Fiscal estão expostas todas as razões de
fato e de direito que levaram à lavratura do auto de infração em questão, ficando muito
claro que a autoridade fiscal entendeu que o contribuinte declarou e recolheu a
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), prevista no art. 22, inciso II, da Lei 8.212/91, incidente sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados - de forma incorreta, em valores
inferiores ao realmente devidos.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721006/2017-07

4.17. Também resta claro, no Termo de Verificação Fiscal e nas planilhas anexas, que a
autuada, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, informou no campo próprio da GFIP a
alíquota de 1% (um por cento) para o recolhimento do SAT/RAT, quando deveria ter
informado e recolhido a alíquota de 3% (três por cento), que é a correspondente a sua
atividade preponderante - CNAE 4639-7/01 (Comércio Atacadista de Produtos
Alimentícios em Geral).
Assim, como no referido período o FAP - Fator Previdenciário de Prevenção da
empresa corresponde à alíquota de 1,2171, a alíquota do RAT Ajustado informada pela
empresa foi de 1,21 (1 de RAT X 1.21 FAP), quando o correto seria 3,6513 (3 de RAT
X 1,2171 FAP) conforme demonstrado pela Fiscalização.
4.18. Deste modo, ao contrário do que alega a Impugnante, não há que se falar em
nulidade:
4.19. A Administração, atendendo aos princípios da legalidade e da verdade material e,
exercendo o controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de reexaminar os seus
atos, podendo anulá-los, se eivados de vício de legalidade ou revogá-los (por motivo de
conveniência ou oportunidade), nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99 que trata do
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e da Súmula 473
do Supremo Tribunal Federal.
4.20. Por outro lado, o art. 12 do Decreto no 7.574/2011 (art. 59 do Decreto 70.235/72)
– que regula o Processo Administrativo Fiscal - assim dispõe:
Decreto no 7.574/2011
Art.12. São nulos:
I – os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II – os despachos e decisões proferidos por autoridades incompetentes ou com
preterição do direito de defesa.
Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
4.21. Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no
caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados
estivessem maculados, a saber, além da competência do agente, a forma, o objeto, a
finalidade ou o motivo do ato.
4.22. Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas em Auto de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 13 do mencionado
Decreto no 7.574/2011. No entanto, nenhuma das hipóteses aventadas foi constatada na
análise do lançamento em epígrafe.
4.23. A contribuição social para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/GILRAT) encontra-se disciplinada pela Lei no 8.212/91, em seu art. 22,
inciso II, abaixo transcrito:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721006/2017-07

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (...)
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
4.24. O art. 202 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, regulamentou o dispositivo legal acima transcrito, nos seguintes termos:
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
(...)
§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação alterada pelo Decreto no 6.042,
de 12/02/07).
§6o Verificado erro no auto enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido, e procederá à notificação dos valores devidos. (Redação
alterada pelo Decreto no 6.042, de 12/02/07).
(...)
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721006/2017-07

(grifei)
4.25. O Anexo V do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 6 de maio de 1999, define o grau de risco para cada atividade.
Originalmente, referido anexo previa para a atividade “Comércio Atacadista de
produtos Alimentícios em Geral - CNAE 4639-7/01, que é a atividade econômica
principal da impugnante (auto enquadramento), a alíquota de 1% (um por cento). Com o
advento do Decreto no 6.042, de 12 de fevereiro de 2007, que alterou o Anexo V do
Decreto no 3.048/99 supracitado, não houve qualquer modificação com o grau de risco
da referida atividade, sendo mantida a alíquota de 1%.
4.26. Porém, com a redação dada pelo Decreto no 6.957/2009, de 09/09/2009 - que
alterou o Anexo V, do Regulamento da Previdência Social –RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99 - a atividade de “Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em
Geral - CNAE 4639-7/01, passou a ser classificada com grau de risco sujeito à alíquota
de 3% (três por cento).
4.27. O ANEXO V – Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus
de Risco (Conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Redação
dada pelo Decreto 6.957/2009), assim dispõe:
[planilha de fl. 206]
4.28. Por outro lado, a possibilidade de majoração ou redução das alíquotas de
contribuição ao SAT/GILRAT está prevista no artigo 10 da Lei n.o 10.666, de
08/05/2003, a seguir transcrito, em função do desempenho da empresa na respectiva
atividade econômica, apurada em função de índices de freqüência, gravidade e custo,
segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Social.
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou aumentada, em até cem
por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em
relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados
obtidos a partir dos índices de freqüência, gravidade e custo, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
4.29. O Decreto n.o 6.042/2007 (posteriormente alterado pelo Decreto n.o 6.957/2009),
acrescentou o artigo 202-A ao Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048/99, regulamentando efetivamente o FAP, sendo referido dispositivo
normativo a seguir parcialmente reproduzido.
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em até
cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
§ 1o O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado à
respectiva alíquota. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
§ 2o Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, a
partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de
custo que pondera os respectivos percentis com pesos de cinquenta por cento, de trinta
cinco por cento e de quinze por cento, respectivamente. (Redação dada pelo Decreto no
6.957, de 2009)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721006/2017-07

(...)
4.30. Nota-se, ainda, que a própria Lei de Custeio da Previdência Social, através de seu
artigo 22, parágrafo 3o, concedeu poder ao Ministério da Previdência Social para alterar,
com base em estatísticas de acidente de trabalho, o enquadramento das empresas para
fins da contribuição ao SAT/GILRAT, com a finalidade de incentivar o investimento
por parte das empresas na prevenção de acidentes:
Art. 22. (...)
(...)
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas
estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de
empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de
estimular investimentos em prevenção de acidentes.
(...)
4.31. Conforme foi acima demonstrado no período abrangido pelo lançamento
(01/01/2013 a 31/12/2013) a atividade econômica principal da autuada, ora Impugnante,
era o “Comércio Atacadista de produtos Alimentícios em Geral - CNAE 4639-7/01, de
modo que a alíquota do RAT era de 3% (três por cento). Entretanto, como foi acima
enfatizado, a empresa declarou em GFIP e efetuou os recolhimento da referida
utilizando a alíquota de 1% (um por cento), amparada em decisão judicial - processo
judicial n° 0031927256.2010.4.01.3400, em particular, do Agravo de Instrumento n°
007623523.2012.4.01.0000/DF do TRF 1.
4.32. O lançamento em questão foi lavrado visando a prevenção da decadência, tendo
em vista que os valores exigidos estão com a exigibilidade suspensa em virtude da
referida decisão judicial, correspondendo à diferença apurada entre os valores
declarados pela empresa, ora impugnante (RAT Ajustado 1,21) e o valores apurados
pela Fiscalização ( RAT Ajustado 3,6513), conforme demonstrado nas planilhas de fls
81/90.
4.33. Deve ser ressaltado que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito
tributário apenas impedem que a Fazenda intente contra o sujeito passivo atos de
cobrança, no sentido de constrangê-lo, direta ou indiretamente, a pagar, tais como
inscrição em dívida ativa, execução e penhora, mas não constituem óbice para a
realização do lançamento. Isto porque o prazo decadencial não se suspende nem se
interrompe durante o período em que a exigibilidade do crédito estiver suspensa.
4.34. A propósito, existe expressa previsão legal, no art. 63 da Lei 9.430/96,
autorizando a realização do lançamento para prevenir a decadência no caso de crédito
com exigibilidade suspensa:
Art.63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
4.35. Portanto, não se verifica a nulidade apontada pela Impugnante. Ao contrário, o
Auto de Infração em questão foi lavrado em conformidade com o disposto no art. 37, da
Lei 8.212/91, no art. 142 do CTN e nos demais atos normativos que disciplinam a
matéria, possibilitando à autuada o pleno exercício do seu direito de defesa, razão pela
qual não vislumbro qualquer vício que possa ensejar a nulidade do lançamento e,
portanto, rejeito a referida preliminar.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721006/2017-07

Do Mérito
4.36. Na impugnação, a empresa alega que os apontamentos feitos pelo auditor fiscal,
relacionados às diferenças das alíquotas do FAP, decorrem do uso de dois dígitos (após
a vírgula) nos dados informados via GFIP/SEFIP. Alega ainda, que em nenhum
momento, o auditor efetivamente apurou que o valor recolhido pelo contribuinte foi
menor do que aquele apurado pelo percentual de 1,2171, limitando-se a constatar o que
o próprio sistema da Receita Federal possibilita, ou seja, a inserção de apenas dois
dígitos após a vírgula.
4.37. Ora, referida argumentação não tem qualquer cabimento senão vejamos:
a) primeiro, os valores lançados não correspondem somente à diferença entre os FAP
(1,21) constante na GFIP e o FAP utilizado pela Fiscalização (1,2171) como alega a
Impugnante. Os valores apurados correspondem à diferença entre o RAT Ajustado
informado pela empresa nas GFIP (1,21) e o RAT Ajustado apurado pela Fiscalização
(3,6513), ou seja, as diferenças correspondem a uma diferença de 2,4413% entre as
alíquotas mencionadas (3,6513 - 1,21);
b) segundo, tais diferenças não ocorreram em virtude das supostas limitações do sistema
da Receita Federal (utilização de apenas dois dígitos após a vírgula na alíquota do FAP
informada na GFIP), mas, sim, em razão da empresa ter informado, nas GFIP's, a
alíquota do RAT de 1% (um por cento), quando o correto seria 3% (três por cento);
c) terceiro, conforme disposto no § 1o do art. 202-A do Decreto 3.048/99, com a redação
dada pelo Decreto no 6.957/2009, o FAP consiste num multiplicador variável num
intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com
quatro casas decimais, considerado o critério de arredondamento na quarta casa
decimal, a ser aplicado à respectiva alíquota; e
d) quarto, caso houvesse a limitação alegada pela impugnante e se a alíquota do RAT
tivesse sido informada corretamente (3%), obviamente não haveria qualquer diferença a
ser apurada, tendo em vista que o FAP informado foi de 1,21, e o próprio sistema da
Receita Federal faria os ajustes considerando apenas duas casas decimais após a virgula
(se assim estivesse programado).
4.38. Entretanto, como a impugnante informou um RAT Ajustado de 1,21 e o correto
seria 3,6513, como acima foi demonstrado, a diferença correspondente a 2,4413% foi
apurada no presente lançamento, não havendo qualquer reparo a ser feito no
procedimento fiscal.
Nestes termos, deixo de acolher os argumentos da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721006/2017-07

Fl. 250
DF CARF MF
Original